Tribunal: TJMT
Processo: 1028715-51.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: RICARDO RIBEIRO GUEDES
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, NA FORMA DO ART. 33, §4o, TODOS DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – PROCESSOS EM ANDAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.
De acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[...] o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressalte-se, ainda, que a mera menção à quantidade das drogas apreendidas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual” (AgRg no HC n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028715-51.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO RIBEIRO GUEDES - CPF: 655.422.151-49 (APELADO), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 031.614.181-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR FERNANDO DA SILVA NUNES - CPF: 841.067.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON LUIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 052.214.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, NA FORMA DO ART. 33, §4o, TODOS DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – PROCESSOS EM ANDAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE

COM O PARECER.

De acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
[...] o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressalte-se, ainda, que a mera menção à quantidade das drogas apreendidas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual
” (AgRg no HC n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos do processo no 1028715-51.2020.8.11.0002, condenou o apelado
Ricardo Ribeiro Guedes
à pena de
1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas
, em razão da prática do delito descrito no
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
(ID 140994187).

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação (ID 140994196) e, em suas razões, pugnou pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sob o argumento de que a existência de processos em andamento demonstra que o apelado se dedica a atividades criminosas, não fazendo jus à redução da reprimenda estatal (ID 140994210).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 140994216).

O parecer foi pelo não provimento do recurso (ID 164416230).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, “
no dia de 22 de setembro de 2020, por volta das 17h00, na rua Dom João VI, no 24, bairro Imperador em Várzea Grande/MT, o denunciado RICARDO RIBEIRO GUEDES trazia consigo e mantinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (ID 140992676).

De acordo com a acusação, “[...]
policiais militares abordaram o denunciado RICARDO RIBEIRO GUEDES e em seu poder foi encontrada 1 porção de maconha. Ao ser questionado sobre a procedência da droga, teria dito que é de sua propriedade e em sua residência havia mais droga
”.

Mencionou-se que, “
no local, os agentes policiais abordaram o usuário Whashington Luiz dos Santo Júnior e apreenderam 02 tabletes de maconha, 18 porções de maconha, 1 recipiente de vidro contendo sementes de maconha, bem como 1 balança de precisão e 02 pacotes de envelopes plásticos pequenos, tudo a evidenciar a destinação mercantil da droga
”.

Registrou-se que a materialidade delitiva restou comprovada “
pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 13-IP, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.69520-01 fls. 16/19-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para presença de “MACONHA”, pesando, 1.428,23g (um quilo quatrocentos e oito gramas e vinte e três centigramas)
”.

Em vista destes fatos, o apelado foi condenado nos termos já mencionados (
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas
, em razão da prática do delito descrito no
art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
).

Irresignado, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação e, em suas razões, pugnou pelo afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, sob o argumento de que (
i
) o apelado responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, (
ii
) responde a outro processo sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, (
iii
) de que há provas de que o apelado faz do tráfico de drogas um meio de vida, notadamente por que foi apreendida expressiva quantidade de droga (um quilo quatrocentos e oito gramas e vinte e três centigramas de maconha).

Sem razão, todavia.

Neste ponto, a sentença registrou: “
Conforme andamento do sistema SIASP, observa-se que o réu responde a outra ação penal neste juízo por tráfico de drogas (autos no 1002847-03.2022.8.11.0002) que se encontra na fase de instrução. Além de responder a uma Ação Penal pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03), em trâmite na 4a Vara Criminal desta Comarca que se encontra na fase de alegações finais (autos no 0001288-77.2012.8.11.0002). O entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, por suas duas turmas, com base em julgado paradigma de repercussão geral de 2014 (RExt 591.054), no sentido de que tal circunstância não afasta a minorante
”.

Segundo o art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, “
nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”.

Interpretando o referido dispositivo ao aplicá-lo em casos análogos a este, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que: “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao art. 5o, LIV, da Constituição Federal
” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.036.615/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

Igualmente: “
[...] o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressalte-se, ainda, que a mera menção à quantidade das drogas apreendidas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual
” (AgRg no HC n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Observando este entendimento, a 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso passou a adotar o entendimento de que: “
O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos, firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (Tema 1139), cujo entendimento deve ser observado e respeitado, considerado seu efeito vinculativo (CPC, art. 1.039). Se o apelante é tecnicamente primário, não possui condenações definitivas [transitadas em julgado] e inexiste comprovação de sua dedicação às atividades ilícitas ou do seu envolvimento em organização criminosa, impõe-se reconhecer a minorante do privilégio
” (N.U 1006202-90.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022).

Recentemente no Supremo Tribunal Federal: “
A existência de processos ou investigações em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência da Segunda Turma. Agravo provido e ordem concedida
” (RHC 209413 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077

DIVULG 22-04-2022

PUBLIC 25-04-2022).

Ou seja, o mais recente entendimento acerca da matéria, veda a utilização de inquéritos ou de ações penais em andamento para obstaculizar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Ademais, como destacado anteriormente, a quantidade da droga apreendida (um quilo quatrocentos e oito gramas e vinte e três centigramas de maconha) não permite concluir que o apelado se dedique a atividades criminosas, fazendo do tráfico de drogas um meio de vida ou que esteja vinculado a organizações criminosas.

A este respeito, no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Na hipótese, embora o acusado ostente uma ação penal em andamento, as circunstâncias fáticas não demonstraram habitualidade no narcotráfico, muito menos a quantidade de droga apreendida, isoladamente, evidencia dedicação à atividade criminosa, justificando o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas nessa instância revisora
” (N.U 0023808-66.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023